Tribunal: TJES
Processo: 0019216-86.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Cobrança
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº
0019216-86.2013.8.08.0035
APELANTE:
OI MÓVEL S/A (SUCESSORA DE TNL PCS S/A)

APELADA:
PATRÍCIA MACHADO KUSTER
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0019216-86.2013.8.08.0035
APELANTE:
OI MÓVEL S/A (SUCESSORA DE TNL PCS S/A)

APELADA:
PATRÍCIA MACHADO KUSTER
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do APELANTE: DANIEL MOURA LIDOINO - ES17318-A
Advogado da APELADA: ALVARO AUGUSTO POUBEL SANTANA - ES16603-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação
interposto por
OI MÓVEL S/A (SUCESSORA DE TNL PCS S/A)
-
fls.
322/328
, com vistas ao reexame da r. sentença de fls.
133/133V
, que, em sede de “
ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
”
em fase de cumprimento de sentença
iniciado por
PATRÍCIA MACHADO KUSTER
,
acolheu a impugnação apresentada pela empresa de telefonia e julgou extinto o cumprimento de sentença, na forma do art. 485, IV, do CPC
.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

A autora apelada,
PATRÍCIA MACHADO KUSTER
, ajuizou
“
ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
”
em face de
OI MÓVEL S/A (SUCESSORA DE TNL PCS S/A)
, objetivando o cancelamento do “plano Oi Conta Total 4”, e das faturas correspondentes desde a cobrança indevida, bem como indenização por danos morais (fls. 02/49).

Na fase de conhecimento, foi proferida sentença (fls. 222/226V), com o julgamento antecipado da lide e o acolhimento da pretensão inicial para determinar o cancelamento do “plano Oi Conta Total 4” e das faturas correlatas, desde dezembro/2013, bem como condenar a sociedade empresária ora apelante no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária. Além disso, o Magistrado Singular condenou a recorrente, repito, na fase de conhecimento, no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. O édito sentencial respectivo transitou em julgado em 14/06/2017, conforme certidão de fl. 227V.

A autora apelada, então, iniciou a fase de cumprimento de sentença, almejando a condenação da pessoa jurídica ora apelante no montante de R$8.760,55 (oito mil setecentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos), consistente no valor da condenação em indenização por danos morais mais a condenação em honorários de sucumbência, com os acréscimos legais (fls. 242/244).

A executada apelante apresentou impugnação (fls. 257/275), alegando excesso de execução, pontuando que o valor correto seria de R$7.785,50 (sete mil setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), já que só incidiriam os critérios de atualização monetária até a data da recuperação judicial. Outrossim, pontuou a ocorrência de novação do crédito exequendo com a homologação do plano de recuperação judicial em 08/01/2018 e esclareceu que o respectivo crédito deveria ser pago na forma estabelecida no PRJ, no juízo da recuperação. Registrou, ainda, que toda e qualquer medida constritiva deveria ser submetida ao juízo da recuperação. Nesse sentido, requereu o reconhecimento do excesso de execução bem como a imediata extinção do feito executivo pela novação do crédito (decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial), o qual deveria ser pago nos termos propostos e aprovados no PRJ.

Após manifestação da exequente apelada (fls. 314/315), o juízo “a quo” proferiu sentença (fls. 317/318), nos moldes anteriormente delineados, acolhendo a impugnação e julgando extinto o cumprimento de sentença, na forma do art. 485, IV, do CPC, devendo a exequente apelada buscar a habilitação de seu crédito no juízo da recuperação judicial.

Considerou o Magistrado atuante em primeira instância que o crédito discutido neste caderno processual teve fatos geradores ocorridos em 2012, data anterior à propositura da ação de recuperação judicial, que se deu em 20/06/2016. Entendeu, também, que o crédito em questão deverá ser habilitado no juízo da recuperação judicial. O Juiz reconheceu o excesso de execução, pela limitação da correção monetária à data do pedido de recuperação judicial. Ademais, entendeu pela novação do crédito com a aprovação e a homologação do plano de recuperação judicial.

Contudo, o Julgador de origem considerou que a executada apelante deveria suportar as despesas processuais referentes à fase de cumprimento de sentença.
Irresignada
especificamente com esse capítulo do
édito sentencial,
OI MÓVEL S/A (SUCESSORA DE TNL PCS S/A)

interpôs apelação

(
fls.
322/328
),
buscando o reexame da sentença apenas e tão somente no que se refere:
(i)
ao afastamento de sua condenação nas despesas processuais; e
(ii)
a necessidade de condenação da exequente apelada no pagamento de honorários de sucumbência em seu benefício.

Traçadas essas premissas, passo a análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Com razão a pessoa jurídica apelante, afinal “[...]
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RE n. 1.134.186/RS (DJe 21/10/2011), submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento segundo o qual a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença é devida quando acolhida, ainda que em parte, a impugnação
.
Ainda segundo o STJ, a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante apenas é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado
.
Tendo o acolhimento da impugnação resultado na extinção do feito, é devida a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios
.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus de sucumbência.
Extinto o feito, sem resolução do mérito, pela verificação do descabimento do cumprimento de sentença, naquele momento processual, arcará com os honorários de sucumbência quem deu ensejo à instauração da execução, no caso, a parte exequente
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.149459-4/001, Relator: Des. Luís Carlos Gambogi, 5ª Câmara Cível, J 03/11/2022, DJ 04/11/2022).
Sobre o tema, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Decisão de primeiro grau que homologou os cálculos apresentados pelo executado e condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa. Pretensão do executado à reforma. Cabimento.
Acolhida a impugnação por excesso de execução, o vencido, em relação ao incidente processual gerado no cumprimento de sentença, é o exequente e não o executado
. Inteligência do art. 85, c
aput
e § 1º, do CPC.
Tese fixada no Tema Repetitivo 410 do STJ, no sentido de que, no caso de acolhimento da impugnação, serão arbitrados honorários em benefício do executado (e não em prejuízo deste)
.
Aplicação do princípio da causalidade
. Precedentes do TJSP. Decisão reformada. Recurso provido
(TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2191369-83.2022.8.26.0000 - Ac. 16282683; Relatora: Desª Heloísa Martins Mimessi; Quinta Câmara de Direito Público; J 29/11/2022; DJESP 05/12/2022)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Impugnação
pela executada ao valor apresentado pela exequente.
Acolhimento
, após concordância da credora, com a consequente homologação dos cálculos apresentados pela parte executada,
sem, contudo, condenar em honorários. Impossibilidade, Aplicação, no caso, do princípio da causalidade
.
Tese firmada no julgamento do Tema 410 do E. STJ. O acolhimento, ainda que parcial da impugnação, gera o arbitramento de honorários
. Recurso provido
(TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2104037-78.2022.8.26.0000 - Ac. 16273838; Relator: Des. Ernani Desco Filho; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; J 28/11/2022; DJESP 30/11/2022)
.

PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO. [...]
A decisão recorrida, em verdade, acolheu a impugnação do cumprimento de sentença
ao promover a compensação da dívida ora impugnada, com o crédito do executado/apelante decorrente dos autos 0703283-95.2014.8.01.001. [...]
Pela aplicação do princípio da causalidade, o impugnado deve responder pelo pagamento das verbas de sucumbência quando houver o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação oposta
. 4. Apelo provido
(TJAC; Apelação n.º 0701422-40.2015.8.01.0001; Relator: Juiz Francisco Djalma; Segunda Câmara Cível; DJAC 24/11/2022).

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso interposto contra r.
Sentença que acolheu a impugnação do executado
, em razão da satisfação da dívida antes do ajuizamento do cumprimento de sentença. Insurgência contra a fixação de sucumbência recíproca. Acolhimento.
Sucumbência exclusiva dos exequentes. Observância ao princípio da causalidade
[...]
(TJSP; Apelação n.º 0015257-93.2022.8.26.0002 - Ac. 16254689; Relator: Des. Donegá Morandini; Terceira Câmara de Direito Privado; J 22/11/2022; DJESP 24/11/2022).

“
In casu”, acolhida na íntegra a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada apelante, com a extinção do feito executivo, pelo princípio da causalidade, os ônus de sucumbência, da fase de cumprimento, dever
ão
ser suportado
s integralmente pela exequente apelada.

Ressalto que a

sucumbência inclui o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
Entretanto, o Juiz estabeleceu apenas despesas processuais e o fez de modo equivocado.

Portanto, é necessária também a fixação de honorários de sucumbência. Explico.

D
evo consignar que,
conforme pontua a apelante,
”[...]
a fixação de honorários de sucumbência cuida-se de matéria de ordem pública, portanto, sujeita à revisão de ofício pelo julgador
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 035110268568, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 18/08/2020, DJ 06/10/2020),
sem que importe “reformatio in pejus”
.

“
[...]

O
s §§ 2º
1
e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de prefer
ê
ncia legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que
devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade

[...]”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

R
eitero
que

“
[...]

a
norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (
TJMG, Apelação
n.º
1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª C
âmara Cível, J
26/10/2021,
DJ
28/10/2021),
o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do
Tema n.º 1.076
, oportunidade em que foi estabelecida
a seguinte tese: “
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Registro que o §2º do art. 85, do CPC, veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada no patamar de dez a vinte por cento, observando-se, nesta ordem: (i) o valor da condenação, (ii) o proveito econômico obtido; ou, na sendo possível mensurar o proveito econômico, (iii) o valor atualizado da causa. Portanto, é nítida a vontade do legislador em estabelecer uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios,
de modo que a adequação da hipótese concreta à regra-geral (§2º) impede que a regra subsidiária (§8º) seja adotada
.

Nessa perspectiva
,
acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a extinção da execução,

se omitiu
o Juiz
na condenação da parte em honorários de sucumbência. Assim,
pela causalidade (já que, repito, houve o acolhimento integral da impugnação oferecida pela executada apelante)
conden
o

a exequente apelada
em honorários
advocatícios de sucumbência, que deverá corresponder
a 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa na

execução
(R$8.760,55)
,
na medida em que
o proveito econômico
(consistente na diferença entre o valor da execução e o valor acolhido na impugnação, de R$7.785,50) é de apenas R$975,05)
. Nesse sentido, e
ntendo que
deve ser utilizado como parâmetro o
valor atribuído à causa
na execução
.

No caso:

(i)

seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC;
(ii)
não havendo condenação; e
(iii)
sendo irrisório o

proveito econômico
, como prevê o art. 85, §8º, do CPC,
d
eve ser utilizado como parâmetro de fixação
de honorários advocatícios de sucumbência
o
valor da causa
, consoante,
friso,
a ordem de preferência estabelecida
no citado dispositivo legal
.

Por outro lado, sendo a demanda de
média
complexidade
e em trâmite desde 2013
, fixo a verba honorária de sucumbência em
2
0% (
vinte
por cento) sobre
o
valor atribuído à causa
atualizado
(na execução)
, que, dado o princípio da causalidade, deverá ser suportado pel
a exequente

apel
ada
sucumbente
.
Entretanto, restará suspensa a exigibilidade do respectivo crédito, por ser a exequente apelada beneficiária da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
OI MÓVEL S/A (SUCESSORA DE TNL PCS S/A)
,
e
, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO,

reformando em parte a sentença objurgada (
fls.
133/133V
) única e exclusivamente para:
(i)

afastar a condenação da ora apelante no pagamento das despesas processuais referentes à fase de cumprimento de sentença;

e
(ii)
condenar a exequente recorrida, pelo princípio da causalidade, no pagamento dos ônus de sucumbência da fase de cumprimento
de sentença
, consistente
em
custas e honorários, que
fixo
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução atualizado (originariamente estabelecido em R$8.760,55), com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Nesse sentido, restam mantidos os demais termos do édito sentencial, que
acolheu a impugnação apresentada pela empresa de telefonia
apelante
e julgou extinto o cumprimento de sentença, na forma do art. 485, IV, do CPC
.

Dado o provimento do apelo, não sendo a sociedade empresária
recorrente
sucumbente
e tendo estabelecido a verba honorária no percentual legal máximo
, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1

“
Art. 85 [...]
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/01/2023 às 13:27:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45109123012023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0019216-86.2013.8.08.0035
APELANTE:
OI MÓVEL S/A (SUCESSORA DE TNL PCS S/A)

APELADA:
PATRÍCIA MACHADO KUSTER
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do APELANTE: DANIEL MOURA LIDOINO - ES17318-A
Advogado da APELADA: ALVARO AUGUSTO POUBEL SANTANA - ES16603-A

EMENTA: APELAÇ
ÃO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O ACOLHIMENTO INTEGRAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA GERA A CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RE n. 1.134.186/RS (DJe 21/10/2011), submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento segundo o qual a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença é devida quando acolhida, ainda que em parte, a impugnação. Ainda segundo o STJ, a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante apenas é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado. Tendo o acolhimento da impugnação resultado na extinção do feito, é devida a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus de sucumbência. Extinto o feito, sem resolução do mérito, pela verificação do descabimento do cumprimento de sentença, naquele momento processual, arcará com os honorários de sucumbência quem deu ensejo à instauração da execução, no caso, a parte exequente.

2.
“
In casu”, acolhida na íntegra a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada apelante, com a extinção do feito executivo, pelo princípio da causalidade, os ônus de sucumbência, da fase de cumprimento, dever
ão
ser suportado
s integralmente pela exequente apelada.

3. A
fixação de honorários de sucumbência cuida-se de matéria de ordem pública, portanto, sujeita à revisão de ofício pelo julgador.
No caso:
(i)

seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação; e (iii)
sendo irrisório o

proveito econômico
, como prevê o art. 85, §8º, do CPC, d
eve ser utilizado como parâmetro de fixação
de honorários advocatícios de sucumbência
o
valor da causa
, consoante

a ordem de preferência estabelecida
no citado dispositivo legal
.
Por outro lado, sendo a demanda de
média
complexidade
e em trâmite desde 2013
, fixo a verba honorária de sucumbência em
2
0% (
vinte
por cento) sobre
o
valor atribuído à causa
atualizado
(na execução)
, que, dado o princípio da causalidade, deverá ser suportado pel
a exequente

apel
ada
sucumbente
.
Entretanto, restará suspensa a exigibilidade do respectivo crédito, por ser a exequente apelada beneficiária da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

4
.

Recurso
de apelação conhecido e provido,
com a reforma parcial da sentença impugnada
única e exclusivamente para:
(i)

afastar a condenação da ora apelante no pagamento das despesas processuais referentes à fase de cumprimento de sentença;
e
(ii) condenar a exequente recorrida, pelo princípio da causalidade, no pagamento dos ônus de sucumbência da fase de cumprimento
de sentença
, consistente
em
custas e honorários, que
fixo
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução atualizado (originariamente estabelecido em R$8.760,55), com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
Nesse sentido, restam mantidos os demais termos do édito sentencial, que
acolheu a impugnação apresentada pela empresa de telefonia
apelante
e julgou extinto o cumprimento de sentença, na forma do art. 485, IV, do CPC
.

DECISÃO
À unanimidade,
conhecer
e
dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.